Tribunal: STF
Processo: Rcl 65876
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fluxo Soluções Integradas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do processo 0000673-59.2017.5.05.0025.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da adi 3961 e ADI 5.625, além do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “1. Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista (Doc. 04 – Íntegra dos autos) ajuizada por JULIO DEL TRANSITO ABALLAY FRITIS (“JÚLIO”) em desfavor da FLUXO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (“FLUXO”), pela qual, em síntese, afirma o JÚLIO que teve a sua relação toda pautada em contratos de prestação de serviços e de Consultoria. Formulou como primeiro item da sua pretensão exatamente a declaração de nulidade de tais contratos e o reconhecimento de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    (...)



    2. O JÚLIO formulou ainda pedido de Reconhecimento de vínculo de emprego com a condenação da FLUXO à assinatura da CTPS, além do pagamento de parcelas essencialmente relacionadas a um contrato de emprego, dentre as quais o intervalo intrajornada, diferenças devidas em razão de suposta redução salarial, restituição de comissões alegadamente retidas, além de FGTS, férias, 13º salário, PLR e bônus. Requereu-se, também, fosse a FLUXO, ora Autora, condenadas ao pagamento de triênios, multa normativa, multas dos arts. 467 e 477/CLT, diferenças de verbas rescisórias, recolhimento previdenciário, seguro-desemprego, imposto de renda, e, por fim, danos morais. 



    3. A tese do JULIO foi resistida pela FLUXO sob o a apresentação de robusto cabedal documental que evidenciou não apenas o caráter empresarial e hipersuficiente do JULIO (que recebeu em média cerca de 16,66 salários mínimos mensais a título de contraprestação). Demonstrou-se que o JULIO, engenheiro de formação, foi sócio de várias empresas de óleo e gás, antes e durante a sua relação com a FLUXO, tendo inclusive vencido concorrências em que a FLUXO disputara antes de passar a lhe prestar serviços. Confessou que lidou diretamente com projetos da ordem de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares americanos). 



    4. Ao longo da instrução processual restou estabelecido que as pessoas jurídicas utilizadas pelo Autor para a prestação dos seus serviços realizavam a contratação de terceiros (f4376e3 - Pág. 133 e ID. f4376e3 - Pág. 147) e distribuía Lucros para os seus sócios (o Sr. João Marcos Monteiro Aballay, estranho ao feito originário) (id f4376e3 - Pág. 55 e f4376e3 - Pág. 92). Também prestava serviços a terceiros (id d88ffe2 - Pág. 1 e 20). 



    5. Foi confessado pelo JULIO que nas tratativas combinadas, todas as cláusulas foram cumpridas. Disse categoricamente que ‘o combinado inicialmente de fixo mais comissão fora cumprido’ em seu depoimento perante a Justiça Laboral. Não demonstrou qualquer vício de vontade, tampouco foi tratado como empregado. Jamais esteve sujeito a controle de jornada. Escolhia os Clientes que deveria visitar. Aprovava despesas e decidia pela contratação e demissão dos reais empregados da Empresa. Participava das deliberações da Diretoria da Empresa. 



    6. Após regular tramitação processual e audiência instrutória, sobreveio sentença pela qual o Juízo da 25ª Vara do Trabalho julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a nulidade dos contratos firmados entre JULIO e a FLUXO, nos seguintes termos:



    (...)



    7. Ao analisar a matéria o TRT da 5ª Região manteve a r. decisão de primeiro grau, não tendo conhecido o Recurso da FLUXO, nos seguintes termos: ‘NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMADO PORQUE DESERTO. Quanto ao RECURSO DO RECLAMANTE, REJEITO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE VEICULADA NAS CONTRARRAZÕES E A ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL TRAZIDA NO RECURSO. No mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO’. 



    8. Todavia, ao pronunciar-se sobre a matéria de fato relevante para a causa, o Regional reconheceu que a relação contratual mantida entre as partes decorreu de ‘comum acordo’ e que o estabelecimento da relação comercial entre o JULIO e a FLUXO tendo sido realizado por meio de pessoa jurídica, o foi em proveito do próprio Autor da Reclamação Trabalhista. Nesse sentido o seguinte trecho do acórdão (id 19af84c - Pág. 9):



    (...)



    9. A FLUXO tem pretendido a reforma do acórdão do Regional da 5ª Região, estando a matéria sujeita atualmente ao Tribunal Superior do Trabalho em razão das diretas violações à Constituição Federal, à CLT e ao CPC, cujo seguimento restou denegado por decisão objeto de Agravo ao colendo Tribunal Superior do Trabalho, pendente de apreciação. 



    10. Não obstante, no caso concreto, é flagrante o desrespeito à autoridade deste ex. Supremo Tribunal Federal, desde a decisão proferida pela 25ª Vara do Trabalho, mantida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que reconheceu a nulidade da relação havida entre o JÚLIO e a FLUXO, não obstante tenha reconhecido que relação contratual mantida entre as partes decorreu de ‘comum acordo’ e que o estabelecimento da relação comercial entre o JULIO e a FLUXO tendo sido realizado por meio de pessoa jurídica, o foi em proveito do próprio Autor da Reclamação Trabalhista. 



    11. Não obstante, no caso concreto, é flagrante o desrespeito à autoridade deste ex. Supremo Tribunal Federal, porquanto a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reconheceu o vínculo de emprego no período vindicado mesmo diante da presença de múltiplas circunstâncias, acima indicadas, absolutamente incontroversas que impedem tal proclamação de vínculo”. (eDOC 1, ID: 22051fc2)



    Observa que o STF não somente reconheceu a licitude da prática de modelos de divisão de trabalho diferentes da clássica relação de emprego, prevista na CLT/1943, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.



    Desse modo, entende que, não há que se falar em reconhecimento de suposto vínculo empregatício em detrimento do contrato validamente celebrado entre as pessoas jurídicas, quando as provas dos autos demonstram a absoluta inexistência de qualquer fraude, e cujos fatos foram reconhecidos pelo próprio Regional, quais sejam, “a de que relação contratual mantida entre as partes decorreu de ‘comum acordo’ e que o estabelecimento da relação comercial entre o JULIO e a FLUXO tendo sido realizado por meio de pessoa jurídica, o foi em proveito do próprio Autor da Reclamação Trabalhista”.



    Requer, liminarmente a suspensão do ato reclamado no processo n. 0000673-59.2017.5.05.0025, até o julgamento definitivo da presente reclamação; e, ao final, a cassação do ato reclamado, 



    “(...) julgando-se improcedente o pedido de declaração de nulidade dos Contratos de Prestação de Serviços e de Consultoria, mediante instrumento firmado com a JJTAF COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e, em consequência, rejeitar o reconhecimento do VÍNCULO EMPREGATÍCIO ÚNICO, e os respectivos consectários, nos autos da ATOrd 0000673- 59.2017.5.05.0025; 



    c) alternativamente, seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a sentença proferida pela 25ª Vara do Trabalho de Salvador, mantida pelo o v. acórdão de ID 19af84c, e determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por este ex. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625, firmando-se a validade da relação comercial estabelecida entre as reclamantes e a empresa constituída pelo reclamante do feito originário, no período de 01/11/1997, até a extinção da relação entre as partes em 29/02/2016”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Na espécie, verifico que Julio del Transito Aballay Fritis ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas. (eDOCs 4 a 10)



    A sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a natureza empregatícia da relação de trabalho havida entre as partes e condenando a ora reclamante às anotações na CTPS e nas verbas trabalhistas. (eDOC 329, ID: c5f19946).



    Inconformadas, as partes interpuseram recurso ordinário. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região não conheceu do recurso do ora reclamante em virtude da deserção e negou provimento ao recurso do beneficiário, em acórdão assim ementado:



    “DESERÇÃO. SEGURO GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS INSTITUÍDOS PELO ATO CONJUNTO TST.CSJT.CGJT Nº 1, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019. Com a vigência da Lei 13.467/2017, que incluiu o §11 ao art. 899 da CLT, passou a ser admitida a substituição do depósito recursal por fiança bancária ou seguro garantia judicial, desde que atendidos os requisitos estipulados pelo ATO CONJUNTO TST.CSJT.CGJT Nº 1, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019. Não cumpridos os requisitos, considera-se o recurso DESERTO e, portanto, insuscetível de ser conhecido pelo colegiado”. (eDOC 330, ID: c60dbe82)



    As partes então, interpuseram recurso de revista, os quais foram inadmitidos pelo Tribunal de origem. (eDOC 294, ID: 50793c47, p. 9)



    Interposto agravo de instrumento pelo reclamante e pelo beneficiário, a este também foi negado seguimento, seguindo-se a interposição de agravo interno, o qual foi desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. GARANTIA DO JUÍZO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA APÓLICE NA SUSEP. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. A 5ª Turma desta Corte consolidou entendimento acerca da necessidade de garantir à parte recorrente prazo para regularização de eventuais defeitos encontrados na apólice de seguro-garantia apresentada, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 2º, do CPC, em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, por se tratar de vício sanável. Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e desprovido”. (eDOC 273, ID: 33a514c9, p.25) 



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente